Tribunal: TJSP
Processo: 2130083-75.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Gomes Varjão
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
Ação de busca e apreensão em fase de cumprimento de sentença. A decisão que julgou improcedente a impugnação à penhora não põe fim ao processo, e deve ser desafiada por agravo de instrumento, não de apelação. Exegese dos artigos 203, §1o, 1.009, caput e 1.015, parágrafo único, do CPC. Impossibilidade de aplicação do princípio da fungibilidade, por se tratar de erro grosseiro. Por fim, o CPC

Ementa:

Ação de busca e apreensão em fase de cumprimento de sentença. A decisão que julgou improcedente a impugnação à penhora não põe fim ao processo, e deve ser desafiada por agravo de instrumento, não de apelação. Exegese dos artigos 203, §1o, 1.009, caput e 1.015, parágrafo único, do CPC. Impossibilidade de aplicação do princípio da fungibilidade, por se tratar de erro grosseiro. Por fim, o CPC prevê expressamente que são devidos honorários advocatícios no cumprimento de sentença.
Recurso improvido.